Tribunal: TJES
Processo: 5000511-27.2023.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-27.2023.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAGNER BIENOW PAGUNG
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITARANA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATOS VÁLIDOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. LIMITES LEGAIS RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TEMA 916 DO STF. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por FAGNER BIENOW PAGUNG com vistas à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na origem, quanto ao reconhecimento da nulidade das contratações temporárias e o direito ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que houve sucessivas renovações contratuais que descaracterizariam a temporariedade da contratação, argumentando que a Administração Pública teria se aproveitado da modalidade temporária para preencher lacuna permanente, devendo ser reconhecida a nulidade dos contratos e o consequente direito ao FGTS. 3. A análise acurada do caderno processual revela que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a Administração Pública pautou-se pela estrita legalidade, porquanto os contratos firmados respeitaram os lapsos temporais previstos na legislação de regência, sem que se verificasse a perpetuação indevida do vínculo ou o desvirtuamento da natureza transitória da função, inexistindo, portanto, qualquer vício capaz de macular a validade dos atos administrativos. 4. Inaplicável ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, uma vez que o direito ao FGTS ali reconhecido pressupõe a declaração de nulidade da contratação temporária, circunstância não verificada na espécie diante da regularidade formal e material das designações. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATOS VÁLIDOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. LIMITES LEGAIS RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TEMA 916 DO STF. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por FAGNER BIENOW PAGUNG com vistas à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na origem, quanto ao reconhecimento da nulidade das contratações temporárias e o direito ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que houve sucessivas renovações contratuais que descaracterizariam a temporariedade da contratação, argumentando que a Administração Pública teria se aproveitado da modalidade temporária para preencher lacuna permanente, devendo ser reconhecida a nulidade dos contratos e o consequente direito ao FGTS. 3. A análise acurada do caderno processual revela que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a Administração Pública pautou-se pela estrita legalidade, porquanto os contratos firmados respeitaram os lapsos temporais previstos na legislação de regência, sem que se verificasse a perpetuação indevida do vínculo ou o desvirtuamento da natureza transitória da função, inexistindo, portanto, qualquer vício capaz de macular a validade dos atos administrativos. 4. Inaplicável ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, uma vez que o direito ao FGTS ali reconhecido pressupõe a declaração de nulidade da contratação temporária, circunstância não verificada na espécie diante da regularidade formal e material das designações. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Em síntese, o autor, ora recorrente, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de FGTS decorrente de sucessivas contratações temporárias para o cargo de Professor junto ao MUNICÍPIO DE ITARANA. Alega a nulidade dos contratos por burla ao concurso público e requer a reforma integral do julgado.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil
, considerando os elementos constantes nos autos que comprovam a sua condição de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia recursal reside na análise da validade jurídica do vínculo administrativo temporário firmado entre as partes e a consequente pertinência do pagamento de verbas fundiárias. O recorrente fundamenta seu pleito na suposta nulidade das contratações sucessivas, o que atrairia a aplicação do Tema 916 do STF.

Contudo, a análise detida dos autos demonstra que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e o Município de Itarana pautou-se pela legalidade. Diferente do que ocorre em casos de nulidade flagrante, os contratos aqui analisados respeitaram os parâmetros estabelecidos na legislação municipal de regência. Verificou-se que os vínculos foram estabelecidos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (
art. 37, IX, CF/88
), com prazos determinados e, inclusive, com a existência de intervalos entre as contratações, o que reforça a inexistência de unicidade contratual fraudulenta.

Imperioso destacar que a contratação temporária é regida por regime jurídico-administrativo e estatutário próprio. A nulidade que gera o direito ao FGTS, conforme pacificado pelo STF no RE 765.320 (Tema 916), exige a demonstração de que a contratação operou-se em total descompasso com os requisitos constitucionais, o que não se verifica no presente caderno processual.

Dessa forma, inexistindo vício capaz de anular os atos administrativos de designação temporária, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, uma vez que o regime administrativo não prevê o pagamento de FGTS para contratos válidos desta natureza.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)